Tribunal: TJES
Processo: 0000592-86.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000592-86.2021.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SÍLVIO SANTOS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000592-86.2021.8.08.0009

APELANTES: SILVIO SANTOS SILVA, IGOR DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIVERSAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. Agindo os réus com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuindo ambos para a eficácia da empreitada criminosa, há a ocorrência de coautoria, não havendo que se falar em participação de menor importância.

2. Ainda que os agentes sejam movidos por um único desígnio, subtrair bem móvel mediante violência ou grave ameaça, a conduta deles se desdobrou contra mais de uma pessoa, com resultados distintos, havendo legítima pluralidade de crimes e caracterizado, portanto, o concurso formal.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

4
.
Recurso

a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000592-86.2021.8.08.0009

APELANTES: SILVIO SANTOS SILVA, IGOR DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

SILVIO SANTOS SILVA e IGOR DOS SANTOS

em face da r. Sentença (Id 3771972, 00005928620218080009 VOL. 001.pdf, pp. 99/109), proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, inciso II
,
c/c §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, e art. 65, incisos I e III, alínea “d”, todos do
C
ódigo Penal,
imputando a Silvio a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, e a Igor a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais (Id 4008915), a defesa de Silvio requer I) o reconhecimento da participação de menor importância; II) o afastamento do concurso formal; bem como III) na terceira fase da dosimetria, a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena.

Paralelamente, a defesa de Igor apresenta razões recursais (ID 4241399) pugnando para I) que seja afastado o concurso formal, bem como II) que incida, na terceira fase da dosimetria, apenas uma causa de aumento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 4241399), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4444514) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30/7/2021, por volta das 21h, à Rua Cotaxé, Bairro Centro, Município de Boa Esperança, os apelantes assaltaram o funcionário do estabelecimento comercial Açaí Vitória, ameaçando-o com uma arma de fogo, fazendo-o entregar a chave da motocicleta de entregas, além de subtrair o aparelho de celular. Ao final, evadiram-se do local com a motocicleta.

Consta dos autos que os apelantes saíram da Cidade de Pinheiros com destino à Cidade de Boa Esperança, na motocicleta pilotada por Silvio. Quando abordaram a vítima, o apelante Silvio estava pilotando a motocicleta. Neste momento, o apelante Igor ameaçou a vítima com a arma de fogo, subtraiu o celular e saiu do local pilotando uma motocicleta furtada.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos ilícitos previstos no
art.
157, §2º, inciso II
,
c/c §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, e art. 65, incisos I e III, alínea “d”, todos do
C
ódigo Penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas diante do Auto de Apreensão (Id 3771972, 00005928620218080009 VOL. 001 APENSO.pdf, pp. 45/46), bem como dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, colhidos em juízo (MÍDIA anexa).

Inicialmente, o apelante Silvio busca o reconhecimento da participação de menor importância, afirmando que apenas teria levado o corréu Igor para a outra cidade, não realizando qualquer dos verbos do tipo penal ou praticando os atos de execução. Concluiu, então, que não possuía poder de decisão sobre os fatos.

Ora, estabelece o art. 29, §1º do Código Penal que “
s
e a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.

No caso dos autos, após depoimentos, observa-se que a prática dos fatos foi devidamente planejada por ambos os réus, tendo, os dois, os poderes decisivos, cada um em sua função.

Ressalto, as provas demonstram que o apelante Silvio dirigiu a motocicleta da Cidade de Pinheiros até a Cidade de Boa Esperança, levando o apelante Igor na garupa. Esperou que Igor ameaçasse e subtraísse a
res furtiva
, para após, retornarem juntos à Cidade de Pinheiros. Cabe destacar, ainda, que no caminho de volta, abandonaram a motocicleta furtada.

Observa-se, então, que a conduta do apelante Silvio foi essencial para a prática criminosa, uma vez que deu apoio e suporte para a subtração da
res furtiva,
bem como ajudou na fuga do corréu.

Desta forma, resta claro que sua conduta é enquadrada como de coautor, e não de partícipe, uma vez que agiram com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuindo para a eficácia da empreitada criminosa.

Em igual sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.

2. A análise acerca do reconhecimento da participação de menor importância demandaria novo exame das provas e fatos deste feito, o que não se admite no julgamento do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo a Corte originária concluído que o
recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito
, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Prosseguindo, ambos os apelantes buscam o afastamento do concurso formal de crimes, argumentando que os réus não tinham intenção de roubar duas vítimas diferentes.

Ora, estabelece o art. 70, do Código Penal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

No caso dos autos, os apelantes abordaram a vítima, que era entregador do estabelecimento comercial “Açaí Vitória”, subtraindo a motocicleta e o celular. A motocicleta pertencia à proprietária da loja, mas o celular pertencia ao entregador. Diante da duplicidade de bens apreendidos e pertencentes a vítimas diferentes, foi imputado aos recorrentes o concurso formal de crimes.

Contudo, no crime de
roubo
a vítima é a pessoa
proprietária do patrimônio
subtraído.

No caso dos autos, os apelantes subtraíram o celular, que era de propriedade do entregador, bem como a motocicleta, que era de propriedade da dona do estabelecimento comercial. Deste modo, resta claro que há duas vítimas.

Assim, como cada uma das vítimas foi despojada de seus bens, além do fato do entregador sofrer a grave ameaça, resta devidamente configurada a hipótese prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal.

A verdade é que ainda que os agentes sejam movidos por um único desígnio, subtrair bem móvel mediante violência ou grave ameaça, a conduta deles se desdobrou contra mais de uma pessoa, com resultados distintos, havendo legítima pluralidade de crimes e caracterizado, portanto, o concurso formal – situação mais gravosa aos recorrentes.

Ademais, cabe evidenciar que, caso restasse caracterizado o desígnio autônomo para a subtração de cada bem, restaria demonstrada a hipótese de concurso impróprio, previsto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, implicando na soma das penas, nos moldes do concurso material.

No mesmo sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 443.242/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Por fim, as defesas alegam o
bis in idem
em razão da aplicação, concomitante, de duas causas de aumento de pena (art. 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal).

Ora, é incontroverso nos autos que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo.

Assim, estabelece o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que “
n
o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Assim, entende a jurisprudência que a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena ou de diminuição é uma faculdade do magistrado, não se tratando de direito subjetivo do réu. Logo, diante das peculiaridades do caso em testilha, pode o magistrado aplicar cumulativamente as duas causas de aumento ou de diminuição de pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.) 2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso em testilha, devidamente apontados em sentença, não há que se falar em aplicação de apenas uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Deste modo, não vislumbro razões nas alegações da defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)